Tribunal: STF
Processo: RE 106717
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  APOSENTADORIA
DUPLA. SERVIDORES DA CIA. ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA - CEEE, DO RIO
GRANDE DO SUL. COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA COMUM.
          I.  -  Dupla   aposentadoria:  uma,  previdenciaria,  outra
estatutaria. No caso, pleiteia-se a aposentadoria estatutaria, ou que
não  ocorra a dedução,  nos proventos pagos  pelo Estado, dos valores
provenientes  da aposentadoria previdenciaria. Competência da Justiça
Comum para o julgamento da causa.
          II.   - Servidores da Comissão Estadual de Energia Eletrica
que,  com a criação da  Cia. Estadual de Energia Eletrica, passaram a
contribuir, compulsoriamente, para dois sistemas de previdencia, o do
INPS  e o do Estado do Rio Grande do Sul, (Lei estadual n. 3.096/56).
Direito  a aposentadoria  estatutaria independentemente de perceberem
proventos  do INPS,  em obsequio  do princípio  do direito adquirido.
CF/67, art. 153, par. 3.. Inocorrencia de ofensa ao disposto no art.
102, par. 2., da CF/67.
          III. - R.E. não conhecido.